Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706971-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O De acordo com a petição e documentos de ID Num. 16025029 e Num. 16025030, verifica-se que a SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. incorporou os negócios de automóveis e massificados da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, passando a ser detentora de todos os direitos e obrigações sobre a operação dos negócios incorporados. Diante disso, determino à Secretaria da Turma que retifique o polo ativo da presente ação, conforme requerido na petição apresentada, para excluir a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e incluir a SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para recurso contra o acórdão proferido. P.I. Brasília, 20 de maio de 2020 16:18:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador